Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO em face da publicação da ata de julgamento da presente Ação Penal, julgada procedente pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE para CONDENAR, por unanimidade, o réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO por infrações aos artigos: 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixados no valor R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplida solidariamente com o s demais condenados.



    Nas suas razões recursais a Defesa sustenta, em síntese, que “a publicação realizada em 19/11/2025 limitou-se a registrar o resultado do julgamento, sem que o inteiro teor do acórdão fosse disponibilizado no sistema ou juntado aos autos”, o que “inviabiliza a compreensão dos fundamentos que embasaram a condenação do acusado” (eDoc. 1.312).



    Requereu, ao final, que “seja reconhecida a nulidade da intimação publicada no DJE referente ao resultado do julgamento realizado em 18/11/2025, por ausência de disponibilização do inteiro teor do acórdão, bem como seja determinada a devolução integral do prazo, o qual deverá ter início somente após a efetiva e regular juntada do acórdão aos autos”.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação da parte Embargante não prospera, pois, nos termos do art. 93 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “as conclusões do Plenário e das Turmas, em suas decisões, constarão de acórdão, do qual fará parte a transcrição do áudio do julgamento”.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Vê-se, portanto, que a decisão colegiada impugnável por meio de recurso de Embargos de Declaração se consubstancia no acórdão, cuja publicação dá início à contagem do prazo recursal, e não na ata de julgamento.



    Convém destacar, no ponto, que o julgamento foi concluído em 18/11/2025 e o relatório, os votos escritos e a transcrição da discussão serão liberados pelos gabinetes dos Ministros no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado de julgamento, coforme o art. 1º da Resolução 536/2014 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No caso, o acórdão de julgamento da presente Ação Penal será publicado no momento processual oportuno, quando todos os Ministros que participaram do julgamento liberarem os respectivos votos, observando-se o prazo regimental.



    A mera leitura das razões recursais revela que a parte ora Embargante se insurge contra a ata de julgamento publicada no Diário da Justiça, em ordem a evidenciar que os Embargos de Declaração opostos são manifestamente inadmissíveis.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RiSTF, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente